Tribunal: STF
Processo: ARE 1584122
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA.

    I – Ausência dos  pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP.

    II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.

    III – Embargos de declaração rejeitados e determinação da certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos autos à origem.